Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711042-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIANNE DIAS DE ARRUDA AGRAVADO: ROGERIO BORGES MARINS D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto por Graciane Dias de Arruda. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator